Tribunal: TJMT
Processo: 1006911-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006911-54.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT.
RECORRENTE: VINICIUS MORAIS ALMEIDA
RECORRIDA: MARIO JUNIO LINHARES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/07/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS NÃO EMITIDAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o requerido à restituição do valor de R$ 2.200,00 pagos antecipadamente por passagens aéreas não emitidas. O recorrente pleiteia a reforma da sentença exclusivamente quanto à ausência de condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento contratual, consubstanciado na não emissão das passagens aéreas contratadas, enseja o dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada exige, para a caracterização do dano moral, a demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, o que não se presume a partir do simples inadimplemento contratual.
4. O não fornecimento das passagens, embora frustre legítima expectativa do consumidor e justifique a restituição dos valores pagos, não se reveste de gravidade suficiente, na hipótese analisada, para configurar lesão extrapatrimonial.
5. Ausentes provas de que o autor tenha sido submetido a constrangimentos, humilhações ou sofrimento psíquico relevante, a situação configura mero aborrecimento, insuficiente para justificar indenização por danos morais.
6. A conduta do requerido caracteriza descumprimento contratual passível de reparação patrimonial, mas não de compensação moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O mero inadimplemento contratual, sem demonstração de abalo significativo à esfera moral do consumidor, não configura dano moral indenizável. 2. A restituição de valores pagos por serviço não prestado é medida cabível diante do inadimplemento contratual. 3. A ausência de provas de sofrimento psíquico relevante, exposição vexatória ou violação concreta de direitos da personalidade impede a concessão de reparação por danos morais. ”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006911-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS MORAIS ALMEIDA - CPF: 042.981.881-59 (RECORRENTE), VINICIUS MORAIS ALMEIDA - CPF: 042.981.881-59 (ADVOGADO), MARIO JUNIO LINHARES DA SILVA - CPF: 038.025.201-57 (RECORRIDO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025